Tribunal: TJMT
Processo: 0001121-75.2013.8.11.0018
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001121-75.2013.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Consórcio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELANTE), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), ROSICLEIA BRIER DOS SANTOS - CPF: 043.398.521-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INTIMAÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR ABANDONO – PETIÇÃO PROTOCOLADA ANTES DA SENTENÇA, CUMPRINDO A DETERMINAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA POR EQUÍVOCO DA SECRETARIA – INOBSERVÂNCIA QUANTO A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – ABANDONO NÃO VERIFICADO – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Se o autor, devidamente intimado, cumpre a determinação de prosseguimento do feito, a sentença que extinguiu a demanda por
abandono deve ser cassada.

Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte e, se assim não for feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento na origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S. A., em razão do descontentamento com a sentença de Id. 71711988, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Juara, Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, que, na Ação Monitória no 0001121-75.2013.8.11.0018, ajuizada em desfavor de ROSICLEIA BRIER DOS SANTOS, extinguiu o processo por abandono, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Em suas razões de Id. 71711515, a apelante requer a cassação da sentença e o prosseguimento do feito,
aduzindo em síntese, que cumpriu todas as determinações requeridas, não incorrendo em abandono da causa, não havendo em que se falar em falta no prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021